Tribunal: TJSP
Processo: 2257829-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2257829-23.2020.8.26.0000, da
Comarca de Cerqueira César, em que é agravante MARCOS
RODRIGUES RIBEIRO, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDIO DE
LIVRE ADMISSÃO DE ITAI, PARANAPANEMA, AVARÉ - SICOOB
CREDICERIPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257829-23.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - 2a VC - Voto no 43152 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 43152
AGRV. No: 2257829-23.2020.8.26.0000
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR - 2a VC
AGTE.: MARCOS RODRIGUES RIBEIRO
AGDA.: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAI,
PARANAPANEMA, AVARÉ - SICOOB CREDICERIPA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução -
Pedido de gratuidade judiciária - Indeferimento -
Inexistência
de
prova
da
hipossuficiência
econômica, ainda que momentânea - Elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a
concessão do benefício - Decisão mantida -
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
copiada a fls. 10, proferida pela MM.a Juíza de Direito
Joanna Terra Sampaio dos Santos, que indeferiu os
benefícios da gratuidade judiciária.
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
que sobrevive de “bicos” que lhe rendem em torno de R$
1.500,00
por mês. Aduz que a declaração de hipossuficiência econômica da parte comprova a
necessidade da concessão da gratuidade da justiça.
Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257829-23.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - 2a VC - Voto no 43152 - AL/E/D/O/V/S
decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
Concedida parcial antecipação dos efeitos
da tutela apenas para evitar a extinção dos embargos por
falta
de
recolhimento
das
custas
(fls.
61),
foi
apresentada contraminuta a fls. 65/67.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece prosperar.
O agravante não faz jus ao benefício
pretendido, eis que se qualifica como microempresário;
está representado por advogada constituída; afirma que
recebe R$ 1.500,00 e não trouxe aos autos os documentos
solicitados pela Ilustre Magistrada de Primeiro Grau a
fls. 90/91.
Ressalta-se que não foram apresentados
extratos bancários, faturas de cartão de crédito e
comprovantes de despesas pessoais a fim de se aferir a
real necessidade da gratuidade pretendida.
Os documentos juntados a fls. 23/24 não
comprovam a alegada impossibilidade financeira arcar com
as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento ou de sua família.
Não
comprovou,
portanto,
a
hipossuficiência econômica mencionada.
Convém
mencionar
que
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante comprovação por meio idôneo da momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003, o que no
caso não ocorre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257829-23.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - 2a VC - Voto no 43152 - AL/E/D/O/V/S
Com efeito, dispõe a norma constitucional
que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(grifo nosso).
Não se nega que pela expressa redação do
estatuto processual em vigor (Lei 13.105/15, artigo 99, §
4o), a assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Entretanto, tal fato somado a outros colhidos do próprio
recurso evidenciam a ausência dos pressupostos legais
para a concessão do benefício pretendido.
A
mera
declaração
de
pobreza
não
é
suficiente, por si só, para a obtenção da gratuidade
pretendida. Nesse sentido, anota-se que a presunção
prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo
Civil é relativa, e cede às evidências.
O benefício pleiteado não se afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 51. ed. - São Paulo:
Saraiva Educação, 2020, p. 218).
Nesse rumo, correta mostra-se a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257829-23.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - 2a VC - Voto no 43152 - AL/E/D/O/V/S
agravada, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente
concedido.
IRINEU FAVA
Relator